Tribunal: TJDFT
Processo: 0738984-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738984-76.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ROXANE PINHEIRO ALVES D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade do recurso, suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 10 de setembro de 2020 18:43:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator